Tribunal: TJSP
Processo: 0005879-91.2015.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria do delito comprovada – Réus presos em flagrante na posse da droga – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de quarenta e seis porções de cocaína, com peso aproximado de 24,1 gramas, de noventa e uma porções de "crack", com peso aproximado de 17,1 gramas, e de cento e treze porções de

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria do delito comprovada – Réus presos em flagrante na posse da droga – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de quarenta e seis porções de cocaína, com peso aproximado de 24,1 gramas, de noventa e uma porções de "crack", com peso aproximado de 17,1 gramas, e de cento e treze porções de maconha, com peso aproximado de 162,5 – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros – Óbice à desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas – Penas-base dos réus Piter e Fernando fixadas no mínimo legal a míngua de maus antecedentes e pena-base do acusado Marcelo fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes – Aumento da pena do réu Marcelo ante a reincidência – Compensação da confissão com a reincidência operada em favor do réu Piter – Reincidência obsta a aplicação do redutor à dupla – Incidência do redutor previsto no artigo 33 §4o aplicada na fração de 2/3 em favor do réu Fernando – Fixado o regime aberto ao acusado Fernando e fechado aos acusados Piter e Marcelo, para o cumprimento das penas privativas de liberdade – Recursos de apelação desprovidos.

Apelação do representante do Ministério Público – Pretensão quanto à condenação dos réus também pelo delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06 – Associação para a prática do crime bem demonstrada – Suficiência de provas – Pretendido afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas aplicado a favor do acusado Fernando – Necessidade – Parece bem demonstrada a efetiva dedicação do réu ao comércio ilegal de entorpecentes – Não comprovada a prática de qualquer atividade lícita – Adequação das penas dos acusados, que deverão ser cumpridas em regime inicial fechado, óbice à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Disposição legal expressa no artigo 2o, § 1o, da Lei no. 8.072/1990 – Mercê incompatível com a singular gravidade do delito – Recurso provido.